Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-51.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-51.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: IVONE FARIAS GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Agravo regimental contra decisão monocrática. Inadequação da via recursal. Competência do relator para não conhecer recurso manifestamente inadmissível. Fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Recurso manifestamente improcedente e protelatório. Desprovimento com aplicação de multa
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara contra decisão monocrática que não conheceu de agravo regimental, por inadequação da via recursal e manifesta inadmissibilidade. O agravante alegou violação aos princípios da colegialidade, do duplo grau de jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, bem como defendeu a aplicação da fungibilidade recursal, a inexistência de erro grosseiro e a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental é via adequada para impugnar decisão monocrática quando há previsão legal e regimental de agravo interno; (ii) estabelecer se o relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível; (iii) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo regimental em hipótese de cabimento expresso de agravo interno; e (iv) definir se a conduta recursal autoriza a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente e protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade impede que o agravo interno seja utilizado para impugnar decisões anteriores diversas da decisão agravada.

4.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sem que isso configure violação ao princípio da colegialidade.

5.

O art. 1.021 do CPC estabelece o agravo interno como o recurso cabível contra decisões monocráticas.

6.

O art. 266 do RITJPA prevê o agravo regimental de forma subsidiária e afasta seu cabimento quando houver recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no próprio regimento interno.

7.

Os arts. 289 e 290 do RITJPA também preveem o agravo interno como meio adequado de impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal.

8.

A existência de previsão expressa do agravo interno no CPC e no RITJPA evidencia erro grosseiro na interposição de agravo regimental e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

9.

O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante tenta reverter a inequívoca inadmissibilidade de recurso anterior, buscando reformar ou atrasar o cumprimento de condenação fundamentada em diversos precedentes obrigatórios de amplo conhecimento (Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF), violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo em tempo razoável (art. 6º do CPC) e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

10.

O art. 1.021, § 4º, do CPC autoriza a aplicação de multa ao agravante quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, mediante decisão fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. O agravo regimental é incabível contra decisão monocrática quando há previsão expressa de agravo interno na legislação processual e no regimento interno do tribunal. 2. O relator pode não conhecer monocraticamente de recurso manifestamente inadmissível com fundamento no art. 932, III, do CPC. 3. A interposição de agravo regimental em hipótese de cabimento expresso de agravo interno configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. 4. O agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.021, §§ 1º a 5º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, arts. 266, 289 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; TJDFT, Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo Interno nº 0711509-14.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 28.08.2024, publ. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800124-51.2021.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA

AGRAVADA / APELADA: IVONE GALVÃO LEAL

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA

contra a decisão monocrática ID 30183536, que negou conhecimento ao agravo regimental ID 28715856, sob o fundamento de inadequação da via recursal e manifesta inadmissibilidade.

Inicialmente, o município interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
IVONE GALVÃO LEAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de
“indenização de férias proporcionais + constitucional, na proporção de 11/12, referente ao período aquisitivo de 2019/2020; e o depósito do valor do FGTS, correspondente ao período laborado 03/02/1997 a 31/12/2019, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição”
.

O apelo foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 23623637.

Inconformado, o município interpôs o agravo interno ID 24848425, cujo conhecimento foi negado, por ausência de dialeticidade, nos termos da decisão monocrática ID 27463990.

Em seguida, o município de Santa Bárbara interpôs o agravo regimental ID 28715856, o qual não foi conhecido, em razão da inadequação da vida recursal e da manifesta inadmissibilidade, conforme explicado na decisão monocrática ID 30183536.

Posteriormente, o município opôs os embargos de declaração ID 31221106, o quais foram rejeitados, nos termos do
decisum
ID 33387397.

Por fim, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a ausência de submissão da controvérsia ao colegiado comprometeria a legitimidade do provimento jurisdicional e configuraria supressão de instância interna; (ii) a jurisprudência pátria reconhece a obrigatoriedade de submissão do agravo interno ao órgão colegiado quando inexistente retratação do relator, ainda que se trate de hipótese de inadmissibilidade recursal; (iii) houve excessivo rigor formalista na aplicação do princípio da dialeticidade, ocasionando negativa de jurisdição e mitigação dos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade; (iv) a decisão agravada deixou de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, embora reconhecesse a existência de recurso cabível contra a decisão monocrática; (v) inexistiria erro grosseiro apto a afastar a fungibilidade, haja vista a alegada dúvida razoável quanto ao recurso adequado, a ausência de má-fé processual e a interposição do recurso dentro do prazo legal; e (vi) a manutenção da decisão agravada implicaria legitimar sucessivas decisões monocráticas em substituição à atuação do órgão colegiado, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão agravada, determinando-se a submissão da matéria ao órgão colegiado competente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 35381776.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo (ID 30183536):

“(...)

Diante do exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do regimental, por ser manifestamente inadmissível, conforme demonstrado na fundamentação
”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo regimental ID 28715856, manejado contra a decisão monocrática
ID 27463990
, bem como a possibilidade do relator, monocraticamente, negar conhecimento ao recurso.

Destaca-se que, em razão do princípio da unirrecorribilidade, o presente recurso não pode ser utilizado para impugnar outras decisões anteriores.

Não houve qualquer violação ao princípio da colegialidade na decisão de não conhecimento do agravo regimental, pois
o art. 932, inciso III, do CPC, prevê expressamente que incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Quanto à inadequação do referido agravo regimental, o art. 1.021 do Código de Processo Civil estabeleceu o agravo interno como o instrumento recursal a ser utilizado para impugnar decisões monocráticas em geral:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (Grifo nosso).

O agravo regimental, previsto no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, deve ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, só pode ser manejado quando não houver recurso próprio previsto na lei processual vigente ou no próprio RITJPA, conforme se conclui pela
leitura do
caput
do referido dispositivo
:

Art. 266.
Caberá agravo regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão
irrecorrível ou
da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
.
(Grifo nosso).

Além da previsão contida no art. 1.021 do CPC, o agravo interno também está previsto nos arts. 289 a 290 do RITJPA.

““
Art. 289.

Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno
para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

§ 2º Conclusos os autos, o relator intimará o agravado para apresentar manifestação sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 290.

O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado, com direito a voto.

Parágrafo único.

Publicada a pauta, os relatores poderão disponibilizar internamente os votos aos demais julgadores da Turma e, na sessão, se não houver sustentação oral, poderão ser julgados em lista, sendo necessário apenas indicar o número do processo, as partes e a conclusão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018)”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro, evidenciado pela inobservância das expressas disposições legais e regimentais acima transcritas.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto contra acórdão desta e. 2ª Turma, que deu provimento ao recurso da parte apelante para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. 2. Não cabe agravo interno contra pronunciamento de órgão colegiado, conforme exegese do art. 1.021 do CPC.
De igual sorte, é inadequado a interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno, posto ser cabível apenas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do arts. 138 e 149 do RITJDFT. Assim, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento dos recursos por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso indevido, por ausência de dúvida razoável. Precedentes STJ e TJDFT
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07115091420208070001 1915467, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante tenta reverter a inequívoca inadmissibilidade de recurso anterior, buscando reformar ou atrasar o cumprimento de condenação fundamentada em diversos precedentes obrigatórios de amplo conhecimento
(
Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF)
, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na última decisão monocrática (rejeição de embargos de declaração), foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026